Tribunal: STF
Processo: AI 191880
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO
ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
A
alegada ofensa à Carta da República, se existente,   dar-se-ia de
forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
extraordinária.
De mais a mais, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos interesses da parte agravante, não se
configurando cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.